Tribunal: TJDFT
Processo: 0727806-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO INOMINADO. INADMISSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da decisão de ID 74212177, que rejeitou os Embargos à Execução opostos pela ora recorrente no ID 74212166.
2. A decisão objeto do presente recurso foi proferida nos termos abaixo transcritos.
Trata-se de embargos à execução opostos por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., nos autos do cumprimento de sentença movido por PEDRO MARTINS FILHO e MARTINS & FILHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, fundado em título judicial transitado em julgado (sentença de ID 194738437, com trânsito em julgado em 14/11/2024 - ID 217701258). A parte embargante alega, em síntese, a impossibilidade técnica de cumprimento integral da obrigação de fazer, notadamente quanto ao fornecimento de dados e bloqueio de contas de WhatsApp, bem como sustenta ilegitimidade passiva e a inatividade das referidas contas. Requer, ao final, a exclusão ou redução das astreintes e a conversão da obrigação em perdas e danos. A parte exequente apresentou impugnação (ID 232028040), sustentando que os embargos constituem tentativa de rediscutir matéria definitivamente decidida, e que a multa cominatória decorre da resistência injustificada no cumprimento da ordem judicial. É o relatório. Decido. Os embargos foram opostos no prazo legal e com garantia do juízo, mediante depósito judicial de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme comprovado nos autos. Estão, pois, preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. Ressalto que o agravo de instrumento interposto pela parte exequente (processo no 0700675- 42.2025.8.07.9000) não foi recebido com efeito suspensivo, conforme decisão da Terceira Turma Recursal já juntada aos autos (ID 229472739), razão pela qual não há óbice ao exame dos presentes embargos. No mérito, os argumentos da parte embargante não merecem acolhimento. A sentença executada, transitada em julgado, impôs obrigações de fazer e condenações pecuniárias, tendo sido confirmada em grau recursal. Os fundamentos jurídicos apresentados nos embargos — ilegitimidade, impossibilidade de cumprimento e inatividade das contas — já foram objeto de análise e rejeição durante a fase de conhecimento, razão pela qual estão cobertos pela coisa julgada (CPC, art. 502). Quanto às astreintes, foram fixadas como meio de coerção para o cumprimento da obrigação judicial, nos termos do art. 536, §1o, do CPC. Sua revisão só é possível em caso de manifesta desproporcionalidade ou abuso, o que não se verifica. Ressalte-se que o valor das astreintes já foi limitado de ofício por este juízo ao montante de R$ 30.000,00, o que atende aos critérios de razoabilidade e da proporcionalidade. A executada também requereu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, alegando impossibilidade técnica de cumprimento. Todavia, tal conversão não pode ser imposta unilateralmente pelo devedor, exigindo, nos termos do art. 499 do CPC, requerimento do credor ou prova inequívoca da impossibilidade de cumprimento. No caso, a parte exequente não concordou com a conversão, e os elementos trazidos aos autos não demonstram a impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação judicial. Diante do exposto, rejeito os embargos opostos à execução, mantendo o cumprimento de sentença nos termos da decisão de ID 225897284. Rejeito, também, o pedido deduzido pela parte executada de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos a operar-se apenas nas hipóteses apontadas. Publique-se. Intimem-se.
3. Consoante disposto no art. 41 da Lei n. 9.099/95 e no art. 77 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso inominado é cabível contra sentença, ou seja, pronunciamento por meio do qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum bem como extingue a execução, nos termos do § 1o do art. 203 do CPC.
4. Nesse sentido, o art. 12, I, 'a', do Regimento Interno das Turmas Recursais, preconiza competir à Turma Recursal julgar recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública.
5. A jurisprudência que admite recurso inominado da decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença restringe-se às hipóteses em que o julgador resolve o incidente e extingue o processo, o que não se verifica no caso em apreço. Nesse sentido: Acórdão 2018544, 0707753-31.2024.8.07.0009, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/07/2025, publicado no DJe: 17/07/2025.
6. No caso, o recorrente manejou o presente Recurso Inominado ante seu inconformismo contra decisão de natureza interlocutória que tão somente rejeitou os embargos em cumprimento de sentença e reiterou que os fundamentos jurídicos apresentados nos embargos — ilegitimidade, impossibilidade de cumprimento e inatividade das contas — já haviam sido objeto de análise e rejeição durante a fase de conhecimento, razão pela qual estariam cobertos pela coisa julgada (CPC, art. 502). Desse modo, afasta-se a recorribilidade da decisão por meio de Recurso Inominado.
7. Considerando ainda que a decisão impugnada confirmou o prosseguimento do cumprimento de sentença, o recurso cabível seria o agravo de instrumento. Nessa perspectiva: “(...) As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, têm natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento” (REsp 1698344/MG, Quarta Turma, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018).
8. Não há que se falar, portanto, em aplicação do princípio da fungibilidade, ante a incompatibilidade de procedimento. O Agravo de Instrumento possui pressupostos, natureza processual e procedimento distintos, o que inviabiliza qualquer saneamento na presente via, para efeito de aplicação do parágrafo único do art. 932 do CPC. Assim, diante da inadequação da via eleita para a finalidade do ato do recorrente, impõe-se o não conhecimento do recurso.
9. RECURSO NÃO CONHECIDO.
10. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados por equidade em R$ 500,00 (quinhentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC.
11. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.